Tribunal: TJES
Processo: 5001961-30.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001961-30.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MONICA DOS SANTOS ALCINO DE JESUS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. APLICAÇÃO INDEVIDA DA REVELIA. DEFESA TEMPESTIVA APRESENTADA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Monica dos Santos Alcino contra a sentença da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que aplicou os efeitos da revelia e julgou procedente a Ação de Cobrança movida por Dacasa Financeira S/A - em liquidação extrajudicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 30.509,59, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) avaliar se o recurso ofende o princípio da dialeticidade recursal; (ii) analisar se a aplicação dos efeitos da revelia foi adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, foi observado, uma vez que a apelação impugnou adequadamente os fundamentos da decisão recorrida.

2. A defesa da apelante foi apresentada tempestivamente, conforme documento juntado aos autos (id. 10227646), o que afasta a caracterização da revelia.

3. A sentença de primeira instância incorreu em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), ao desconsiderar a contestação regularmente apresentada.

4. A aplicação da revelia sem a devida análise da defesa causou prejuízo à apelante, sendo necessário o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação da defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
: 1. O princípio da dialeticidade recursal é atendido quando a apelação impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. A apresentação tempestiva da contestação impede a aplicação dos efeitos da revelia. 3. A sentença que ignora a defesa apresentada deve ser anulada por violar o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 344, 932, III, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.657.136/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13/10/2017.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001961-30.2022.8.08.0030

APELANTE:
MONICA DOS SANTOS ALCINO

APELADA:
DACASA FINANCEIRA S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MONICA DOS SANTOS ALCINO
contra r. sentença de do id. 10227659, que aplicou os efeitos da revelia e julgou procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da “Ação de Cobrança” ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
em desfavor da apelante.

Em contrarrazões (id. 10227664), a parte apelada suscita que há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da preliminar.

DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Consoante exposto, a apelada suscita, em sede preliminar, afronta ao princípio da dialeticidade recursal no recurso interposto, tendo em vista que seus fundamentos já foram apresentados em defesa, inexistindo impugnação ao comando sentencial.

Sem razão em seus argumentos.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.)

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar alegada, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

Diante disso,
conheço do recurso
, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

DO MÉRITO

Conforme relatoriado, em suas razões recursais (id. 10227661), a apelante alegou, em síntese, que, apesar de ter apresentado defesa nos autos, o juízo
a quo
a considerou revel e aplicou os efeitos da revelia na sentença ora em exame, razão pela qual pugna pela anulação da sentença.

Contrarrazões no id. 10227664 em que a apelada pleiteia o desprovimento do recurso.

Muito bem. Sem delongas, a irresignação da apelante merece prosperar. Explica-se.

Do compulsar dos autos, de fato, verifica-se que na sentença em exame consta que a apelada, ora ré nos autos de origem, quedou-se silente e aplicou ao caso os efeitos da revelia, vejamos:

[...] A parte ré devidamente citada quedou-se inerte, não se manifestando no feito, tendo decorrido o prazo conforme certificado nos autos.

Partes legítimas, bem representadas, não havendo mais provas a produzir e estando o processado em ordem, isento de irregularidades ou nulidades a sanar, tenho que o feito se encontra maduro para julgamento.

O processo, que teve seu trâmite dentro da normalidade, desafia o julgamento antecipado da lide, com base no disposto no art. 355, II do CPC, pois a ré foi regularmente citada e não apresentou resposta, tampouco realizou o pagamento.

Aplica-se-lhe o disposto no art. 344 do CPC, dando azo ao julgamento antecipado, que, no mérito, favorece ao autor.

Cuida-se de demanda de conhecimento mediante a qual a parte autora pleiteia, em síntese, a cobrança de quantia descrita nos extratos financeiros colacionados aos autos, sendo o valor atualizado informado na petição inicial.

A parte ré, apesar de regularmente citada, não se manifestou nos autos. Assim, mostra-se aplicável o disposto no artigo 344 do CPC, inferindo-se daí não pretender a parte ré oferecer defesa, sobrevindo, portanto, os efeitos da revelia.

Reputam-se, destarte, verdadeiros os fatos narrados na exordial, sendo certo que nada há nos autos que possa ilidir a confissão ficta. Ao contrário, os documentos trazidos com a inicial demonstram o fato constitutivo do direito da parte Autora. Se outras provas deveriam ser produzidas, não o foram em razão da desídia da parte Ré. O ordenamento jurídico brasileiro veda o enriquecimento ilícito ou sem causa, que se evidencia no aumento do patrimônio de alguém, em detrimento de outrem, sem nenhum fundamento jurídico.

Portanto, presumindo-se verdadeiros os fatos acima relatados, tem-se por legítimo o débito consubstanciado nos documentos de dívida acostados na inicial, sendo devido, portanto, o respectivo valor.

Ante o exposto, julgo procedente os pedidos formulados na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC/2015, e condeno a requerida ao pagamento do valor R$ 30509,59 (trinta mil, quinhentos e nove reais e cinquenta e nove centavos), valor este monetariamente corrigido conforme índices da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio TJES a partir do ajuizamento do feito, e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação.

Condeno a parte ré em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. [...]

Ocorre que, embora a apelada tenha apresentado defesa tempestiva no id. 10227646, com juntada de documentos, não houve a sua apreciação, tendo o juízo
a quo
aplicado os efeitos da revelia e incorrido em clara ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

Ademais, patente o prejuízo da apelante, dado o julgamento em seu desfavor, de modo que devem os autos retornar ao juízo
a quo
para o exame da defesa apresentada.

Pelos motivos acima expostos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença objurgada.

Inaplicável a majoração de honorários advocatícios no caso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04 a 08.11.2024

Voto: Acompanho a relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões